Tribunal: TJDFT
Processo: 0011185-88.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL OPOSTOS PELAS DEFESAS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÕES, CONTRADIÇÕES, OBSCURIDADES E AMBIGUIDADES NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Se a Defesa alega a existência de omissões, contradições, obscuridades e ambiguidades no acórdão e a verificação de tais vícios exige apreciação meritória, inviável acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração.
2. A Defesa do sexto embargante foi intimada acerca da inclusão dos autos na 16a Sessão Ordinária Híbrida (Videoconferência/Presencial), que ocorreu no dia 26 de maio de 2022, valendo frisar que, quando da juntada da certidão que informava, por equívoco, que os autos estariam incluídos na 20a Sessão Ordinária Virtual, já havia ocorrido o julgamento das apelações criminais. Ademais, antes mesmo da disponibilização da ementa no Diário de Justiça Eletrônico – DJe, em 13/06/2022, a referida certidão já havia sido tornada sem efeito. Assim, não merece prosperar a alegação de cerceamento de defesa.
3. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Havendo o acórdão embargado analisado com percuciência a matéria recursal, apresentando as justificativas para o não acolhimento das teses levantadas pelas Defesas, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.